Tribunal: TJBA
Processo: 8000563-31.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000563-31.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ERIK DE JESUS PACHECO Advogado(s): FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA registrado(a) civilmente como FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS HARMÔNICAS E COERENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO. VALIDADE. TESTEMUNHOS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recorrente postula, no presente recurso, a absolvição, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo (2/3), o cômputo da detração penal e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 2. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 70044178, pág. 10), bem como pelos laudos toxicológicos, provisório e definitivo (ID 70044178, págs. 18/21), os quais atestam a apreensão de 16 (dezesseis) pinos de cocaína, totalizando 3,68g (três gramas e sessenta e oito centigramas), além de duas sacolas plásticas contendo maconha: uma de cor azul, com 556g (quinhentos e cinquenta e seis gramas), e outra de cor preta, com 94,63g (noventa e quatro gramas e sessenta e três centigramas), perfazendo o total de 650,63g (seiscentos e cinquenta gramas e sessenta e três centigramas). No que tange à autoria delitiva, os depoimentos prestados pelos policiais militares Talles Augusto Pereira de Oliveira e Ueyder Ney da Silva Leão, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mostraram-se firmes, harmônicos e coerentes, convergindo quanto à dinâmica dos fatos. 3. Em seus depoimentos prestados em audiência realizada em 24/08/2023 (ID 70044970), conforme se extrai das gravações disponíveis no sistema PJe Mídias, os policiais militares responsáveis pela diligência confirmaram, de forma coerente e harmônica, que foram os autores da prisão do apelante. Apesar do decurso de mais de três anos entre os fatos (26/12/2020) e a oitiva em juízo, ambos mantiveram a versão apresentada na fase inquisitorial, especialmente no que tange à abordagem realizada após o recebimento de denúncia anônima, que indicava a prática de tráfico de drogas em uma residência localizada em Cícero Dantas/BA. Ressaltaram, ainda, que se recordavam do apelante, o qual era conhecido pelo apelido de “Neguinho”, o que reforça a verossimilhança de seus relatos e a credibilidade das informações prestadas. 4. No que tange ao pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, este não merece acolhida. As provas dos autos revelam que a apreensão dos entorpecentes ocorreu após o recebimento de denúncia anônima noticiando a prática de tráfico de drogas na residência do apelante, contexto que, aliado, principalmente, à quantidade de maconha encontrada no local — 650,63g, fracionada em duas sacolas —, afasta, com firmeza, a alegação de destinação para uso pessoal. 5. No tocante à confissão espontânea, não há como reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Isso porque, embora o apelante tenha admitido parcialmente, na fase inquisitorial, a posse de seis pinos de cocaína para consumo próprio, em juízo negou integralmente os fatos que lhe foram imputados. Ademais, tal confissão parcial não foi utilizada como fundamento para a condenação, o que inviabiliza seu reconhecimento como circunstância atenuante. De toda sorte, ainda que se admitisse a incidência da referida atenuante, subsistiria o óbice imposto pela Súmula nº 231, que impede a redução da pena abaixo do piso legal na segunda fase da dosimetria, de modo que o reconhecimento da confissão não teria qualquer repercussão prática na fixação da reprimenda. 6. Na terceira fase da dosimetria, assiste razão à defesa quanto à possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, qual seja, de 2/3. Não se desconhece a orientação das Cortes Superiores de que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem elementos aptos a justificar a não aplicação da minorante no seu patamar máximo. Contudo, na espécie, embora uma das substâncias apreendidas seja cocaína — droga considerada de maior potencial lesivo —, a quantidade total encontrada (3,68g de cocaína e 650,63g de maconha) não se revela expressiva a ponto de justificar a aplicação do redutor em grau menos benéfico. 7. Dessa forma, partindo da pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplica-se a redução de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. 8. Considerando que os autos demonstram que o apelante foi preso preventivamente em 21/03/2022 (ID 70044897), sendo posto em liberdade em 24/08/2023 — totalizando 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de custódia cautelar —, e tendo em vista a redução da pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, uma vez preenchidos todos os requisitos legais. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000563-31.2021.8.05.0057 em que figuram como Apelante ERIK DE JESUS PACHECO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. 3